Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002858-56.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AÇÃO DE COBRANÇA FIANÇA. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. OPOSIÇÃO À TESE DA PARTE. NÃO CONSTITUI NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A extensão do compromisso do cônjuge signatário de contrato de fiança se dá pelo teor do acordo que prevê a garantia. Havendo previsão expressa de que a firma do cônjuge se dá na condição de fiador, existe garantia fidejussória individual, não havendo que se falar em mera outorga uxória. 2. É, portanto, parte legitima da ação de cobrança o cônjuge signatário de garantia fidejussória que o estabelece a condição de fiador. 3. A fundamentação sentencial contrária à tese defendida pela parte não configura nulidade por falta de fundamentação. 4. Diante de inconteste inadimplência, a exoneração do dever contratual de cumprimento da obrigação sob eventual alegação fundada na teoria da imprevisão demanda a comprovação dos fatos extraordinários que justifiquem tal aplicação. 5. Apelo da parte Requerente parcialmente provido. Apelo das partes Requeridas não provido. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, III, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva das partes ANA FLÁVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE e JULIANA FRAGA NEGRÃO P. CHÍCRALA, na medida em que apresentaram apenas a outorga uxória na fiança e tal ato não implica na solidariedade das referidas partes ao fiador; c) artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, pleiteando, subsidiariamente, a alteração do termo inicial da contagem dos juros de moram, que entendem devidos a partir da citação. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado FLÁVIO COUTO BERNARDES, OAB/MG 63.291. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, III, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Também não cabe dar seguimento ao apelo fundado na apontada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 1.647, inciso III, do Código Civil, bem como em relação à salientada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Tampouco merece trânsito o recurso em relação ao defendido vilipêndio aos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano exposto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. BOLSA DE ESTUDO. ALUNO EXCLUÍDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere ao prazo prescricional, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que entende ser aplicável à cobrança de dívida assumida em instrumento de concessão de bolsa de estudos o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. Definida a obrigação em instrumento contratual e fixado o valor da bolsa, não há como afastar a liquidez do crédito, que pode ser apurado por mera operação aritmética. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em casos análogos, a jurisprudência do STJ tem sido pacífica no sentido de que, quando há antecipação do vencimento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela devida. 3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a orientação do STJ, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1591384/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1778807 (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2020). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO COUTO BERNARDES, OAB/MG 63.291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005